Tribunal: TJDFT
Processo: 0006052-06.2015.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0006052-06.2015.8.07.0005 EMBARGANTE: MANUEL ALCANTARA CARDOSO EMBARGADO: EPÓLIO DE FRANCISCO POL, MARIA ENILDA DE OLIVEIRA POL DECISÃO Manuel Alcântara Cardoso opôs embargos de declaração (id. 16404256) do acórdão (id. 16034946) que negou provimento a apelação por ele interposta contra a r. sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização por benfeitorias realizadas em imóvel que ocupou por um período, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. BENFEITORIAS. POSSE. BOA-FÉ NÃO CONFIGURADA. I – O julgamento antecipado da lide não gera cerceamento de defesa, quando a prova pleiteada é desnecessária para a solução da demanda. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo. II – Afasta-se a presunção de boa-fé do adquirente de direitos possessórios sobre imóvel que não age com a cautela necessária e não busca informações sobre a situação pessoal dos alienantes do imóvel, para assegurar-se da inexistência de demandas e ônus sobre o direito negociado. III – Apelação desprovida.” O embargante reitera as mesmas razões apresentadas na apelação, e ao final requer: “[...] ANTE O EXPOSTO, Requer o Embargante seja totalmente reformada a respeitável sentença, conforme fundamentação supramencionada, para a mais lídima justiça. [...]” É o breve relatório. O art. 1.022 do CPC/2015 disciplina a hipótese de cabimento dos embargos de declaração, in verbis: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Assim, os embargos de declaração configuram-se recurso de fundamentação vinculada. O embargante deve alegar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada para a admissibilidade do recurso. Sobre a questão, o magistério de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, em seu Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. 14. ed. reform. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, págs. 286/287: “[...] 2. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA 2.1. Os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando se apontar a existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são, por isso, espécie de recurso de fundamentação vinculada. Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não a omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser de mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. Em tal hipótese, ajuizados os embargos com a simples finalidade de atacar a decisão ou de obter a reconsideração do órgão jurisdicional, não se produz o efeito interruptivo, a ser examinado mais 1a frente. [...]” (g.n.) A análise minuciosa da petição dos embargos de declaração opostos pelo apelante (id. 16404256) demonstra que se trata de transcrição literal da petição da apelação por ele interposta (id. 14631326). Inclusive o pedido formulado nos embargos de declaração é de reforma da r. sentença, conforme transcrito linhas acima. O embargante-apelante, em momento algum no seu recurso de id. 16404256, alegou a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão. Portanto, o presente recurso não impugnou especificamente os fundamentos do acórdão embargado, além disso, é manifestamente inadmissível, conforme jurisprudência deste e. TJDFT: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO INDICAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO INTEGRATIVO. PRESSUPOSTO ESPECÍFICO DE RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. NÃO CONHECIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. JULGAMENTO QUE CONTRARIA TESE DEFENDIDA PELA PARTE. MERO INCONFORMISMO. 1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade ou contradição (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). 2. A menção à existência de vício integrativo (omissão, contradição ou obscuridade), ainda que para fins de prequestionamento, compõe pressuposto específico do recurso de embargos de declaração, em decorrência da sua natureza de recurso integrativo de fundamentação vinculada, sendo que a valoração acerca da caracterização ou não dos sobreditos vícios integrativos compõe atividade própria do mérito recursal. Não conhecimento de parte do recurso. 3. A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto - fundamento de fato e de direito - ventilado na causa, e sobre o qual deveria manifestar-se o juízo ou o tribunal. (Marinoni, Luiz Guilherme. Processo de conhecimento / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart - 11 ed. rev. e atual. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. - Curso de processo civil; v. 2. p. 543). 4. Quando as questões trazidas no recurso de embargos de declaração foram todas exaustivamente debatidas e satisfatoriamente expostas no acórdão recorrido, inexiste vício de omissão a ser sanado. 5. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração. 6. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, na extensão, não providos.” (Acórdão 1219488, 07108720320198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 11/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. – G.N.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS. IRREGULARIDADE FORMAL. NÃO CONHECIMENTO. 1 - Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil e somente podem ser manejados com a indicação dos vícios que autorizam a sua interposição (erro material, omissão, contradição e obscuridade). 2 - Os Embargos de Declaração, mesmo que para a finalidade de pré-questionamento, devem lastrear-se em alguma das hipóteses de vícios do julgado elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Embargos de Declaração não conhecidos.” (Acórdão 1140671, 20160020073556AGI, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2018, publicado no DJE: 4/12/2018. Pág.: 166/173 – G.N.) Desse modo, aplicável o art. 932, III do CPC/2015, que dispõe: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Isso posto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 87, III do RITJDFT e no art. 932, III do CPC/2015, por ser manifestamente inadmissível e por não impugnar especificamente os fundamentos do acórdão embargado. Intime-se. Brasília - DF, 3 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora